Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703390-81.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS RECORRIDO: ASSOCIACAO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILANDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 24473723, Associação Habitacional Brilho da Moradia de Brasília – ASSOBRILHO requer manifestação quanto a proposta de pagamento de ID 23378325. Nada a prover, uma vez que os autos foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 23902516, razão pela qual a competência desta Presidência encontra-se exaurida (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o julgamento do recurso pela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010